Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-94.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000292-94.2023.8.05.0269 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO LIMA OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação do período de curso de formação na ACADEPOL como tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial de policial civil. 2. Sentença fundamentada na ausência de contribuição previdenciária e de previsão legal para o cômputo do período anterior à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível computar o período de curso de formação como tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial de policial civil, à luz da legislação estadual e da exigência de contribuição previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei Estadual nº 11.357/2009 estabelece que a qualidade de segurado decorre do início do exercício em cargo efetivo, sendo vedada a contagem do tempo de contribuição ficto. 5. O princípio da contributividade rege o regime próprio de previdência dos servidores públicos, exigindo prova de contribuição para o reconhecimento do tempo de serviço. 6. O autor não apresentou documentos comprobatórios da contribuição previdenciária durante o curso de formação, como contracheques ou certidão de tempo de contribuição. 7. O precedente do STF (ARE 728729/DF) é inaplicável ao caso, por tratar de regime jurídico diverso, aplicável ao Distrito Federal, regido pela Lei Federal nº 4.878/1965. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A averbação do período de curso de formação como tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial exige prova de contribuição previdenciária, nos termos da legislação estadual; b) É inaplicável ao servidor estadual precedente fundado em regime jurídico de outra unidade federativa. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000292-94.2023.8.05.0269, em que figura como apelante ROBERTO LIMA OLIVEIRA e, como parte apelada, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça